Tribunal: TJSP
Processo: 2018283-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa natural – Presunção desconstituída – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Movimentação financeira e gastos com consumo em patamar superior ao utilizado pela Defensoria Pública como critério para atuação em prol dos necessitados, parâmetro adotado por este Relator – Indeferimento mantido.

TUTELA

Ementa:

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa natural – Presunção desconstituída – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Movimentação financeira e gastos com consumo em patamar superior ao utilizado pela Defensoria Pública como critério para atuação em prol dos necessitados, parâmetro adotado por este Relator – Indeferimento mantido.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Sem hipótese para o diferimento do contraditório – Além disso, ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Falta de requisito prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo Civil – A demora no curso do processo, por si só, não é fundamento suficiente para a concessão medida – Necessidade de instrução.

Agravo não provido.